Tribunal: TJDFT
Processo: 0725298-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725298-20.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: JAYME AUGUSTO JERONYMO JUNIOR AGRAVADOS: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e outro(s) D E S P A C H O Ao agravante, quanto à certidão id 13542214 . Após, cls. I. Brasília, 21/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR